Tribunal: TJSP
Processo: 1001986-27.2023.8.26.0014
Classe: Apelação Cível / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Maurício Fiorito
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-02-07
Data de publicação: 2025-02-07

Ementa:
APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – IPVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARRENDAMENTO MERCANTIL – Responsabilidade solidária do credor fiduciário e do arrendador no curso dos respectivos contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil, em razão de aqueles deterem a posse indireta e conservarem a propriedade do bem – Inteligência dos arts. 5o, caput, e 6o, incs. I e XI, e §2o, da Lei Estadual

Ementa:
APELAÇÃO – TRIBUTÁRIO – IPVA – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – ARRENDAMENTO MERCANTIL – Responsabilidade solidária do credor fiduciário e do arrendador no curso dos respectivos contratos de alienação fiduciária e arrendamento mercantil, em razão de aqueles deterem a posse indireta e conservarem a propriedade do bem – Inteligência dos arts. 5o, caput, e 6o, incs. I e XI, e §2o, da Lei Estadual 13.296/2008 – Inexistência de litisconsórcio necessário – Lógica do art. 275 do Código Civil – CDAs que preenchem os requisitos estabelecidos na legislação tributária – Ausência de prova de que os contratos já haviam se encerrado e que a propriedade dos veículos tenha se consolidado nas mãos dos arrendatários à época da cobrança – Inexigibilidade dos tributos as CDA's em que houve comprovação da baixa dos gravames antes da ocorrência do fato gerador – Comunicação de baixa de gravame no Sistema Nacional de Gravames que se equipara à comunicação de transferência do veículo, já que o órgão Estadual de Trânsito tem acesso on-line ao sistema – Encargos moratórios nas CDAs respeitaram o limite da Taxa Selic – Sentença parcialmente reformada – Recurso da Fazenda Pública improvido e recurso da Embargante parcialmente provido.